Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-82.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004647-82.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABBLO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 620.901.601-44 (VÍTIMA), LUCAS SILVESTRE DE OLIVEIRA - CPF: 056.901.771-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL GRAVE
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.

PERIGO DE VIDA. NATUREZA GRAVE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CARACTERIZAÇÃO DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.

PRESENÇA DE DOLO.

2. DOSIMETRIA PENAL.

2.1.

1a FASE DA PENA.
PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE.
CONDUTA CONSIDERAVELMENTE REPROVÁVEL.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. SEQUELAS ADQUIRIDAS PELAS LESÕES QUE RESULTARAM EM QUESTÕES DE SAÚDE PERSISTENTES ATÉ OS DIAS ATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.2.
DESPROPORÇÃO NA
FRAÇÃO DE AUMENTO USADA NA PENA BASILAR.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO, DE 1/8, SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE CIDADÃ E DESTE TJ.
2.3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. 2a FASE DA PENA. VIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
3. PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há como acolher a tese de legítima defesa, se restar comprovado o dolo do agente na prática do crime de lesão corporal grave, pela dinâmica fática do delito, pelas palavras harmônicas da vítima e das testemunhas nas duas fases da persecução penal, aliadas à prova pericial em que se constata a ocorrência de
perfuração por instrumento pérfuro cortante em um dos rins da vítima, que ficou incapacitada de suas
ocupações habituais por mais
de 30 dias
.

2.1.
Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1a fase da dosimetria penal, em relação à culpabilidade (haja vista a conduta consideravelmente reprovável do réu) e consequências do crime (sequelas das lesões que geraram problemas de saúde até os dias atuais) (art. 59 do CP) se o sentenciante, ao considerá-las prejudiciais ao apelante, o faz utilizando-se de motivação idônea para tanto.

2.2.
Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime – termo médio - para cada circunstância judicial negativada.

2.
3.
É viável o reconhecimento da
benesse
descrita na alínea “
d
”, inciso III, do Código Penal, quando o réu espontaneamente confessar o delito ainda que de forma parcial,
qualificada ou até mesmo retratada.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Silvestre de Oliveira
foi
condenado
pelo
M.M. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto,
porque cometeu o crime de
Lesão Corporal Grave
(
art. 129, §1o, incisos I e II do CP
) (ID 153993296).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteou a
absolvição,
invocando excludente de ilicitude, porque o réu teria agido em
legítima defesa
(art. 23, inc. II e art. 25, ambos do CP).

Alternativamente,
almeja
a readequação da pena basilar,
e na 2a fase da pena, o
reconhecimento
da
atenuante da confissão espontânea, prequestionando
toda a matéria (ID 153933044).

As
c
ontrarrazões
ministeriais são
pelo

parcial provimento
ao apelo,
para aplicar a atenuante
almejada pela defesa

(ID
153993307
)
;
d
e igual modo
, a ilustrada

Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
159746670
):

“Ementa: Apelação criminal. Lesão Corporal. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Suposta presença da excludente de ilicitude da Legítima Defesa. Improcedência. Súplica pela aplicação da pena mínima. Impossibilidade. Magistrado valorou acertadamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Procedência. Confissão ainda que qualificada deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Pelo provimento parcial do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 19.10.2018, em via pública, no município de Auto Araguaia/MT,
Lucas Silvestre de Oliveira,
utilizando-se de uma faca, ofendeu a integridade física da vítima
Pabblo Henrique Ferreira Campos
resultando em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Diante desse cenário,
Lucas
foi
denunciado
pela prática do delito insculpido no art. 129, §1o, incisos I e II do CP.

Após o regular trâmite processual, ele foi
condenado

pelo Juízo a
quo,

à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto,
pela prática do crime de
Lesão Corporal Grave
(
art. 129, §1o, incisos I e II do CP
).

Neste grau de jurisdição, a defesa
visa à absolvição por entender que o réu agiu em legítima defesa.

Alternativamente
, requer
a readequação da pena basilar, e na 2a fase da pena, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
prequestionando toda a matéria.

Passo à análise dos pedidos.

1.

ABSOLVIÇÃO

A Defesa sustenta que o apelante teria agido em legítima defesa, já que “
as provas coligidas no feito deixam expresso que o ora Apelante agiu na única intenção de salvaguardar a sua integridade física
” sic (ID 153993304 – fl. 3).

No entanto, tal versão
não comporta acolhimento.

A
materialidade e autoria
do crime, na espécie,

estão

comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 153993267 – fls. 6/8), Termo de Exibição e Apreensão (ID 153993267 –fl. 18), Laudo de Caracterização de Objeto e Pesquisa de Sangue Humano (ID153993267 –fls. 28/31), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 153993267- fls. 54/55), Prontuário Médico – UPA (ID 153993267 – fls. 36/42), Relatório Final (ID 153993267 – fls. 68/70), corroboradas pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências (ID 153993267 – fls. 19/23 e 153993268).

Em 20.10.2018, a vitima,
Pabblo Henrique Ferreira Campos
relatou que viu um indivíduo (apelante) “
mexendo no portão da casa de seu pai tentando entrar
”
e, como reside bem próximo,
Pabblo
foi em direção ao apelante questioná-lo sobre o porquê de o apelante estar naquele local, momento em que iniciou uma discussão entre eles, ao passo que o apelante quebrou uma garrafa de bebida alcóolica (cerveja). E

m seguida, a vítima deu socos no apelante que “
sacou de uma faca onde desferiu em suas costelas
” e empreendeu fuga. A vítima foi socorrida por uma ambulância que transitava no local, sendo necessário realizar 3 pontos no local do ferimento (ID
153993267 – fls. 11/120.

Novamente auscultada na Delegacia de Polícia, em 4.12.2018, a vítima confirmou suas declarações iniciais esclarecendo que as agressões foram mútuas com chutes e socos, e, além disso, o apelante deferiu-lhe um golpe com arma branca (faca), o que resultou em um corte na região das costas. Após receber atendimento médico e ir para a casa, a vítima começou a se sentir muito mal e retornou para o hospital que, após receber novo atendimento médico e realizar novos exames laboratoriais recebeu a notícia de que o teria sofrido uma perfuração nos rins sendo necessária realização de procedimento cirúrgico para retirar o órgão afetado (rim) (ID 153993267 – fls. 45/46).

A testemunha
Paulo Santos Oliveira
, nas duas fases da persecução penal, relatou ter avistado “
BIIL
(vítima
) e um rapaz
(apelante)
entrando em vias de fato
”, próximo à residência do pai da vítima e o apelante fugiu do local em seguida.
Paulo,
prontamente, se dirigiu até a vítima que estava sangrando, momento em que chamou o pai da vítima para prestar socorro (ID 153993267 – fls.47/48 e 153993268).

De acordo com os policiais militares,
Divino Dias dos Santos
e
Tiago de Oliveira Martins,
responsáveis pelas diligências, afirmaram que ao chegarem no local dos fatos, obtiveram informações de que a vítima teria presenciado o momento em que o apelante tentava entrar na casa do pai da vítima (não identificado) e, após desferir socos na vítima, o apelante também teria perfurado a vítima com o auxílio de uma faca que se encontrava no hospital recebendo atendimento médico. Ao se dirigirem para o hospital, encontraram a vítima que relatou os fatos.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram o apelante, que confessou extrajudicialmente o delito, alegando que ele e vítima se desentenderam, e a vítima lhe desferiu um tapa em seu rosto, razão pela qual a esfaqueou.

Diante disso, os policiais conduziram o apelante até a Delegacia de Polícia e também encontraram a faca utilizada no crime (ID 153993267 – fls. 19/23 e 153993268).

Por sua vez, o apelante, na 1a oportunidade em que foi ouvido na Delegacia, relatou que estava em uma casa de eventos (boate) e, em dado momento, sua amiga,
Ana Paula Neves,
que trabalhava naquele local, pediu a ela para que a acompanhasse até a casa dela, ocasião em que acolheu ao pedido e assim o fez.

Após se despedir de
Ana Paula
, o apelante, que estava consumindo bebida alcóolica em uma garrafa de vidro, jogou o objeto que, ao cair ao solo, quebrou. Em seguida, ouviu um “rapaz” (vítima) dizendo a ele para que tomasse “cuidado”. O apelante “
virou as costas e saiu andando normalmente
” e recebeu chutes e socos de
Pabblo
(ora vítima), e na sequência, o feriu com uma faca de alumínio pequena, cessando as agressões após tais eventos, “
saiu andando
” e, em suas palavras: “
limpei a faca e sai andando normal
”.

Na sequência, o apelante foi abordado por policiais militares e conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos (ID
153993267 – fls. 16/17). O apelante não compareceu em juízo para prestar depoimento, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 153993296 – fl. 3).

Ao ser auscultado, novamente em 2.4.2019, o apelante confirmou suas declarações ora prestadas (ID
153993296 – fl. 62/63).

Ana Paula Neves
, na fase policial, disse que “
pediu a NEGUINHO
(apelante)
que a acompanhasse até sua casa pois não estava se sentindo bem; QUE, ele prontamente aceitou acompanha-la, tendo ele pego um litrão de cerveja e seguido com a declarante
”, após ir para a casa, a declarante soube dos fatos através das redes sociais (ID 153993267 – fls. 57/56).

Analisando detidamente os
relatos da vítima
e valorando-os com tudo o que se colheu no decorrer do inquérito e da ação penal,
somados à
confissão extrajudicial
do apelante que afirmou ter desferido um golpe de faca contra a vítima, após um desentendimento com ela, aliado ao
Laudo pericial
, aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, descabe cogitar a tese aventada
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal Comentado, Editora Saraiva. 7a ed. ano 2012, pg. 247 que:

Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

Com efeito, sopesando tais provas constato que,
ao contrário do alegado pela defesa, o apelante

não

se valeu dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão supostamente iniciada pela vítima no intuito de defender-se, mas sim, após desentendimento com esta, desferiu um golpe de faca atingindo a região das costas da vítima, o que, claramente, demonstra o não cabimento da hipótese de excludente de ilicitude aqui visada (art. 23 e 25 do CP).

Não fosse o suficiente, como dito em linhas, a versão apresentada pela vítima que, embora não tenha comparecido em juízo, é reafirmada pela testemunha
Paulo Santos Oliveira
em juízo
,
que presenciou parte da ação delitiva, pois afirmou que viu a vítima sangrando logo após ser agredida pelo apelante.

Nesse cenário, resta nítido que o apelante
não
agiu amparado pela excludente de legítima defesa (art. 23, inc. II, c/c art. art. 25, ambos do CP) e nem agiu moderadamente, muito ao contrário, na verdade, o apelante agiu com dolo após agressões mútuas com a vítima, tanto, que o
Laudo Pericial
atestou que a vítima sofreu ferimento por arma branca recebeu atendimento no pronto-socorro local e retornou ao hospital após 6 dias sentindo-se mal.

A partir de exames laboratoriais, foi constatada
lesão renal do rim esquerdo
sendo necessário a
retirada do órgão
. A vítima, que
sofreu perigo de vida
, permaneceu no hospital por
21 dias em tratamento intensiv
o e foi submetida a
duas cirurgias para drenagem de obsesso abdominal
(ID 153993267 – fl. 54).

Necessário ressalta-se, ainda, que a Defesa deixou de provar que o apelante estivesse sob ameaça, que justificassem tais atos e, ainda que a vítima ostente compleição física mais vantajosa que a do apelante, porque mais alto, mesmo assim, na hipótese, não houve o preenchimento dos requisitos da excludente de ilicitude pleiteada (art. 25 do CP), porquanto
insatisfeitos
, quais sejam: repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários.

Nesse sentido:

“Se as provas colhidas no decorrer da instrução processual não abonam a tese exculpatória do réu no sentido de que teria agido em legítima defesa,

própria após injusta provocação da vítima, e, ao revés, demonstram o excesso punível pelo agressor, não se pode falar em absolvição”. (N.U 1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Logo, havendo provas irrefutáveis de que o apelante causou lesão de natureza grave em desfavor da vítima, porquanto agiu com dolo, inviável o pleito absolutório.

2.

DOSIMETRIA

2.1.
1a FASE DA PENA

A Defesa ainda almeja
a readequação da pena basilar
, por entender que ocorreu o temeroso
bis in idem
, bem como está desproporcional ao caso.

O Juízo oficiante, na 1a fase da pena, depreciou
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
culpabilidade
e
consequências do crime
), na fração de 1/8, sobre o termo médio, para cada circunstância valorada negativamente (ou seja,
6 meses
de reclusão), senão vejamos:

“A
culpabilidade
do réu é EXACERBADA visto que desferiu golpe de arma branca na vítima, causando-lhe sofrimento físico, em completa demonstração de violência e descontrole comportamental. Além disso, não prestou socorro e fugiu do local do crime. As
consequências do crime
demonstram-se ACENTUADAS, pois a vítima, além de ter ficado afastada de suas funções laborais por grande tempo, revelou que até hoje a sofre com problemas de saúde. Extrai-se do laudo médico e do depoimento em juízo que devido aos fatos em questão a vítima quase veio a óbito e um órgão vital – rim esquerdo - foi perdido”.

Com relação à
culpabilidade
, noto que o d. magistrado negativou corretamente a vetorial, diante da
“
completa demonstração de violência e descontrole comportamental”.
E c
omo se não bastasse, o apelante não prestou socorro a vitima e, como bem apontado pela d. PGJ em seu parecer, pois
além de o apelante ferir a vítima “
por trás
,
causando-lhe sério perigo de morte, o apelante revelou ter agido com extrema frieza e sem nenhum sentimento de culpa ou arrependimento; tanto que ao ser interrogado na Delegacia de Polícia afirmou que após cometer o crime “
limpei a faca e sai andando norma
l
” sic. Destaquei (ID 159746670 – fl. 7).

Oras! Tais elementos denotam maior reprovabilidade da conduta do apelante, razão pela qual a depreciação deve ser mantida. Nesse sentido:

“2. O Tribunal a quo, de forma fundamentada, concluiu pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, reputando desfavoráveis a culpabilidade do réu, que não prestou socorro à vítima, atingindo-a na região peitoral, a motivação delitiva, decorrente de discussão banal após embriaguez, além de frisar as gravíssimas consequências do delito(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 354638 PE 2013/0196660-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015).

“2. Na espécie, está correto o aumento da pena-base, porquanto presentes elementos concretos que evidenciam maior culpabilidade e maior reprovação da conduta em vista da dinâmica dos delitos”. (STJ - AgRg no HC: 508728 SC 2019/0127893-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019).

Do mesmo modo, encontra-se idônea a negativação das
consequências do crime
, já que o d. sentenciante ao depreciá-las, considerou as consequências do delito, pois, além da perda do rim da vítima, esta relatou em juízo
que ainda sofre com problemas de saúde até os dias atuais
em razão das lesões, circunstâncias que autorizam a depreciação da vetorial.

A respeito do tema, destaco:

“3. Quanto à vítima do crime do art. 129 do CP, a sentença destacou que ela
sofre limitações até os dias atuais, em razão das várias lesões sofridas
. 4. Na hipótese, considerando que a pena-base referente ao crime de lesão corporal foi majorada em 2 meses pela análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há se falar em desproporcionalidade”. (STJ - HC: 610654 RJ 2020/0227942-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020). Destaquei.

Destarte, a depreciação encontra-se escorreita, não merecendo reparo algum.

2.2
. FRAÇÃO DE AUMENTO USADO NA 1a FASE DA PENA

Quanto ao
patamar de aumento
operado pelo sentenciante na 1a fase da dosimetria, porquanto a Defesa entendeu desproporcional.

O aumento utilizado pelo Juiz na fração de 1/8 sobre intervalo
entre a pena mínima e máxima cominada no delito (termo médio), o que resultou no aumento de 6 meses de reclusão para cada circunstância judicial negativada está correta.

Isso porque, embora respeitáveis os argumentos da defesa, o critério utilizado pelo Magistrado
a quo
(aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena) é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra desproporcional, ilegal ou teratológico, a ponto de merecer reforma nesta instância recursal. Do STJ destaco:

“2... a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente. (...).” (HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.).

Assim, mantenho o aumento promovido na 1a fase da pena.

2.3.

2a FASE DA PENA - ATENUANTE

Na 2a fase da pena, a Defesa pretende o
reconhecimento
da
atenuante da confissão espontânea.
Vejo que lhe
assiste razão
.

O apelante confessou, extrajudicialmente, pois disse aos policiais militares (
Divino Dias dos Santos
e
Tiago de Oliveira Martins
)
que a vítima lhe desferiu um tapa, durante um desentendimento e o apelante
a
esfaqueou.

Ao prestar depoimento perante o Delegado de Polícia Civil, o apelante confirmou suas palavras ora apresentadas aos policiais militares no momento em que foi identificado
(ID
153993267 – fls. 16/17 e fls. 62/63).

Diante desse quadro, ainda que o apelante tenha confessado de forma qualificada (pois revelou que esfaqueou a vítima para se defender), vejo que a benesse deve ser reconhecida, até mesmo por que, o sentenciante utilizou as suas declarações no seu convencimento para a condenação, veja-se: (ID 153993296 – fl. 3):

“A confissão do réu corrobora toda a prova coligida nos autos, de forma que restam configuradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave”. sic.

Sobre o tema, destaco:

“2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. (STJ - AgRg no REsp 1.511.435/SC) Verificado que o réu admitiu que realizou atos atentatórios à integridade da vítima, forçoso se faz reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, com vistas ao redimensionamento da pena”. (N.U 1000392-52.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

Acolhido o pleito nesse ponto, passo à dosimetria da pena:

2.4
. DA NOVA DOSIMETRIA

APELANTE LUCAS SILVESTRE DE OLIVEIRA

LESÃO CORPORAL GRAVE (
art. 129, §1o, incisos I e II do CP
) – Reclusão de 1 a 5 anos.

Na 1a fase da pena, mantida a depreciação de duas circunstâncias judicias (
culpabilidade
e
consequências do crime
), na fração de 1/8 cada (termo médio), mantenho a pena basilar no patamar de
2 anos de reclusão.

Na 2a fase da pena, reconhecida neste Voto a
benesse
da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), reduz-a na fração de 1/6 (Vide:
STJ - AgRg no HC: 548357 CE) e encontro o
quantum
de
1 ano e 8 meses de reclusão.

Na 3a fase da pena, à míngua de causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em de

1 ano e 8 meses de reclusão.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda, em observância ao artigo 33, §2o, “c”, do CP.

Anoto que, no caso, é inviável a substituição da pena, ou aplicação do Sursis
(art. 70, do CP), porque não preenchidos os requisitos, veja-se:

“III - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis, nos casos de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do disposto no art. 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1866206 SP 2020/0059672-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

3.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. (Sobre o tema, vide:
N.U 1000536-97.2022.8.11.0015).

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela defesa,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), na 2a fase da dosimetria penal, e fixar a
pena definitiva
do réu
Lucas Silvestre de Oliveira

em
1 ano
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023